Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL EM FLAGRANTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DA RECORRENTE. DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO NÃO DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de bens no processo penal somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade do veículo apreendido e quando esse não interessar mais ao processo, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
2. Subsistindo dúvidas quanto ao direito da apelante, a qual não logrou êxito em comprovar a propriedade do bem, não há que se falar em restituição.
3. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.